Tribunal: TJMT
Processo: 1034471-50.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034471-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que fixou os honorários devidos ao advogado por serviços prestados em três ações executivas, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato, com condenação do réu também ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. O autor requereu majoração; o réu alegou preliminares e pediu a redução da verba fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) cabimento da ação de arbitramento diante de contrato ad exitum; (ii) ocorrência de sentença extra-petita ou inadequação da via eleita; (iii) correção do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É cabível o arbitramento quando há rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, frustrando a condição de êxito prevista no contrato.

4.

O valor arbitrado é proporcional à complexidade das demandas, ao trabalho desenvolvido e ao tempo despendido.

5.

Termos genéricos de quitação não afastam o direito à verba honorária quando não especificam as ações objeto da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

1.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 129; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11; art. 921, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, REsp 782.873/ES; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG; STJ, REsp 1139630/SC; TJMT, AP 1003527-07.2018.8.11.0041; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente para determinar que o réu pague R$15.000,00 pelos serviços prestados nas demandas n.
0001385-53.2007.8.11.0002, 0013419-74.2006.8.11.0041 e 0041653-90.2011.8.11.0041
, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a majoração dos honorários atinentes às lides
em questão
entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda, atualizado (Id 291888413).

O réu alega, em preliminar,
a ocorrência de sentença
extra-petita
e a falta de interesse de agir/inadequação da via eleita.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância (Id 291888417).

Contrarrazões
Id 291888426 e 291888427.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito as alegadas
inadequação da via eleita
e
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
0001385-53.2007.8.11.0002, 0013419-74.2006.8.11.0041 e 0041653-90.2011.8.11.0041.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 291887891, pág. 10:

Processo n.
º

0041653-90.2011.8.11.0041
:

“O autor igualmente atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover, em 24/11/2011, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de GIRO CAR LOJA DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME e WALTER SILVA FILHO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 212.895,33 (duzentos e doze mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), em razão do inadimplemento dos executados no pagamento das parcelas do empréstimo contratado, em 25/05/2011, por meio da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 385/4702114.

O exequente indicou na sua exordial o automóvel dado em garantia pelos devedores para cumprimento das obrigações pactuadas nos título executivos, requerendo que o bem fosse penhorado caso os executados não realizassem o pagamento da dívida no prazo determinado. O automóvel indicado pelo exequente à penhora se tratava de um Jeep G Cherokee – placa KAF-8858, ano/modelo 1998/1998, cor preta, chassi 8B4GZB8Y1W2802517 – RENAVAM 712028609. A petição inicial foi recebida pelo r. Juízo da 3ª Vara de Direito Bancário desta Comarca com a determinação de citação dos executados, para que os mesmos procedessem ao adimplemento do débito no prazo de três dias, sob pena de penhora de seus bens. Além disso, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, sendo esses reduzidos pela metade caso os executados realizassem o pagamento da dívida no prazo determinado. Depois de expedido e distribuído o competente mandado de execução, os executados foram devidamente citados. Entretanto, o oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado certificou que deixou de proceder à penhora/arresto de bens dos devedores por não ter localizado qualquer bem passível de penhora pertencente aos executados. Os executados compareceram aos autos para opor embargos à execução, alegando que a empresa executada encontrava-se em estado de falência, bem como que o automóvel ao qual se pretendia a penhora havia sofrido um sinistro (incêndio), que ocasionou a perda total do veículo. O escritório autor, em observância aos termos da certidão lavrada pelo oficial de justiça, requereu o desentranhamento do mandado de penhora e avaliação para que o meirinho procedesse às diligências objetivando a localização do veículo indicado pelo credor em petição inicial. Na sequência, o exequente se manifestou nos autos para comunicar o r. Juízo que, de posse da certidão comprobatória de ajuizamento do processo de execução, procedeu a averbação da referida certidão na matrícula do imóvel registrado sob nº 67.951, do Cartório do 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, de propriedade do executado Walter Silva Filho.

Os autos foram remetidos à Central de Conciliação e Mediação da Capital para que fosse procedida tentativa de composição das partes, face o mutirão de conciliação do Banco Bradesco. Todavia, a sessão de conciliação designada restou inexitosa, tendo em vista o não comparecimento da parte executada. Assim, o r. Juízo deferiu o pedido do exequente e determinou o cumprimento do mandado de penhora e avaliação do automóvel dado em garantia pelos devedores. O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado certificou que deixou de proceder à penhora e avaliação do referido bem porque não o encontrou, tendo em vista que a empresa executada tinha encerrado suas atividades naquele endereço indicado no mandado. Desse modo, visando o prosseguimento do feito, o escritório autor requereu que fosse expedido mandado de penhora e avaliação do bem imóvel - ao qual já havia sido averbada em sua matrícula a certidão comprobatória de ajuizamento do processo de execução. Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo. Ocorre que o oficial de justiça encarregado de realizar a penhora e a avaliação do referido bem imóvel não o localizou no endereço indicado na matrícula fornecida pelo exequente, tendo, por esse motivo, devolvido o mandado sem fiel e cabal cumprimento. O exequente requereu a realização de consulta, via sistemas RENAJUD e INFOJUD, de bens pertencentes aos devedores e passíveis de penhora. O r. Juízo indeferiu o pedido de buscas pelo sistema INFOJUD, por entender que não haviam sido exauridos os meios ordinários disponíveis ao exequente de localização de bens disponíveis à penhora de propriedade dos devedores. Entretanto o pedido de pesquisa pelo sistema RENAJUD foi deferido pelo r. Juízo. Realizada a consulta no sistema RENAJUD, somente foram encontrados veículos pertencentes aos executados com restrições preexistentes.

Assim, esgotados os meios disponíveis para localização de bens pertencentes aos devedores e passíveis de penhora, o exequente requereu a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, §1º, do CPC. Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo. Decorrido o prazo de suspensão pleiteado, coube ao exequente apresentar cálculo de atualização do valor do débito e requerer o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo sistema eletrônico BACENJUD. Deferido o pedido de penhora online, somente foram encontrados valores irrisórios nas contas bancárias dos executados. Por esse motivo, o exequente pugnou por nova pesquisa de bens pertencentes aos executados e passíveis de penhora pelo sistema eletrônico RENAJUD. Ocorre que, após todo o trabalho desenvolvido objetivando a recuperação do crédito do Banco Bradesco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.”

Processo n.
º 0001385-53.2007.8.11.0002
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover, em 07/02/2007, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de COMERCIAL DE MÁQUINAS E FERRAGENS OLIVEIRA EPP e FRANCISNIL AUXILIADORA DE SOUZA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 147.144,18 (cento e quarenta e sete mil cento e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes por meio de Notas Promissórias, de Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida nº 385/1.504.772 e de Instrumento Particular de Contrato de Financiamento – Capital de Giro nº 385/160293-7. A petição inicial foi recebida pelo r. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande com a determinação de citação dos executados, para que os mesmos procedessem ao adimplemento do débito no prazo de três dias, sob pena de penhora de seus bens. Além disso, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida. Após o exequente comprovar o recolhimento do valor da diligência do oficial de justiça, foi expedido e distribuído o pertinente mandado de execução. Na sequência, os executados compareceram aos autos para oferecer bem móvel de sua propriedade à penhora, a fim de garantir o juízo, para posterior oferecimento de embargos à execução. O bem oferecido à penhora pelos devedores tratava-se de uma paletizadora – marca Sann Martins, modelo sírio 2000 2 L, ano de fabricação 1995, capacidade de quatro caixas, a qual os executados atribuíram o valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais). Posteriormente, foi certificado pelo oficial de justiça que os executados haviam sido devidamente citados. O escritório autor requereu que fosse declarada ineficaz a nomeação de bens à penhora efetuada pelos executados, vez que competiria aos devedores realizar o pagamento da dívida no prazo de três dias e não nomear bens a penhora, conforme o rito processual definido no art. 652 do Código de Processo Civil de 1973. Além disso, na mesma ocasião, o exequente apresentou certidões negativas emitidas por cartórios de registro de imóveis da região, com a finalidade de demonstrar que empreendeu diligencias em buscas de bens de propriedade dos executados, entretanto, sem êxito. Desse modo, visando o prosseguimento da execução, o autor requereu o bloqueio de ativos financeiros dos devedores – via BACENJUD. Achou por bem aquele r. Juízo, antes de apreciar os pedidos do exequente, determinar que os executados fossem intimados para comprovar, mediante apresentação de nota fiscal, ser de sua propriedade o bem indicado à penhora – sob pena de não aceita a nomeação. Após os executados comprovarem a propriedade do bem nomeado à penhora, o escritório autor se manifestou nos autos para requerer que fosse certificado o decurso de prazo dos executados para oporem embargos à execução, bem como para manifestar concordância com o bem nomeado à penhora pelos devedores, discordando apenas com o valor atribuído à referida paletizadora. Por essa razão, requereu também o exequente que fosse expedido mandado de penhora e avaliação do bem nomeado à penhora pelos devedores. Na sequência, a escrivã judicial, por determinação do r. Juízo, certificou que o prazo para oposição de embargos à execução não havia decorrido, porque os executados não teriam assinado o termo de nomeação de bens à penhora. O r. Juízo considerou eficaz a penhora, determinando que fosse lavrado o respectivo termo para assinatura dos executados. Além disso, foi determinada a avaliação do bem indicado à penhora pelos devedores. Na sequência, foi juntado aos autos petição do exequente comunicando a interposição de Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do qual se pretendia que fosse reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o decurso de prazo dos executados para opor embargos à execução, vez que o prazo para oposição de embargos à execução deve ser contado a partir da data da juntada aos autos do mandado de citação, e não a partir da assinatura do termo de nomeação de bens à penhora.

Ao apreciar os fundamentos jurídicos do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Credor, o r. Juízo retratou seu entendimento e chamou o feito à ordem, para revogar a decisão anteriormente proferida, determinando que fosse certificado se decorreu o prazo para oposição de embargos à execução (de acordo o rito disciplinado no art. 652 do CPC de 1973). Além disso, o r. Juízo determinou o desentranhamento do mandado de penhora e avaliação, para que fosse procedida a avaliação judicial do bem nomeado à penhora pelos devedores. Cumprindo à determinação expedida, a serventia judicial certificou o decurso de prazo dos executados para oposição de embargos à execução. O escritório autor requereu o cumprimento da decisão proferida, de modo que fosse procedida à avaliação do bem nomeado à penhora pelos devedores e, para isso, posteriormente, juntou aos autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação certificou a impossibilidade de avaliar o bem nomeado à penhora porque a representante legal da empresa estava viajando. Por esse motivo, posteriormente, o escritório autor requereu o desentranhamento do mandado de penhora e avaliação, para que o oficial de justiça pudesse dar fiel e cabal cumprimento à ordem. Depois de expedido novo mandado de penhora e avaliação, o exequente comprovou nos autos o pagamento da diligência do oficial de justiça que, por sua vez, certificou que procedeu a penhora do bem nomeado pelos devedores, deixando de avalia-lo e de intimar a executada pessoa física acerca da penhora efetuada. Diante dos termos da certidão do oficial de justiça, o exequente pugnou pelo desentranhamento do mandado para que fosse procedida a indispensável avaliação do bem móvel penhorado. Depois de procedida a avaliação do bem penhorado, foi juntado aos autos o Auto de Avaliação, por meio do qual o bem nomeado à penhora pelos devedores foi avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

O exequente manifestou concordância com o Auto de Avaliação elaborado pelo oficial de justiça e requereu que fossem designadas datas para Hasta Pública do bem penhorado, com a expedição do pertinente edital de 1ª e 2ª Praças. Designadas datas para realização do leilão, expediu-se o pertinente Edital de 1ª e 2ª Praças, tendo sido intimado o exequente para proceder à publicação do referido edital. O exequente apresentou o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça objetivando a intimação pessoal dos executados acerca da designação de data para realização do leilão judicial. E, na sequência, apresentou o comprovante de publicação do edital de 1ª e 2ª Praças. Todavia, como os executados não foram localizados pelo oficial de justiça para que fosse efetuada sua intimação acerca das datas designadas para realização do leilão, as praças não ocorreram. Por esse motivo, o escritório autor requereu a designação de novas datas para a venda do bem penhorado, bem como a intimação por edital dos executados acerca das datas das a serem designadas para realização de nova tentativa de venda do bem penhorado. Pedidos esses que foram deferidos pelo r. Juízo. Todavia, a secretaria judicial deixou de expedir os documentos necessários para realização da Hasta Pública determinada. Desse modo, diante do transcurso de tempo considerável sem que a serventia judicial cumprisse as determinações exaradas, o escritório autor, objetivando o prosseguimento do feito, apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD. Deferido o pedido do exequente, foram encontrados apenas valores irrisórios nas contas bancárias dos executados. Assim, o escritório autor requereu que fosse procedida consulta do patrimônio dos executados nos sistemas eletrônicos RENAJUD, ANOREG e INFOJUD.

O r. Juízo deferiu o pedido de consulta de bens pertencentes aos executados nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Todavia, de igual modo, essas pesquisas também restaram infrutíferas. Por esse motivo, o escritório autor pugnou pela intimação pessoal dos executados para que esses informassem quais são e onde estão seus bens passíveis de penhora, sob pena de se considerar eventual omissão como ato atentatório a dignidade da justiça, resultando na imposição de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução. Por fim, o exequente pugnou pela inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA. Ocorre que, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco Bradesco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Processo n.
º 0013419-74.2006.8.11.0041
:

“O autor com seu costumeiro zelo e dedicação promoveu, em 21/07/2006, o ajuizamento da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de RONDON COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA e ROGERIO DA COSTA RONDON, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 103.112,84 (cento e três mil cento e doze reais e oitenta e quatro centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas em Nota Promissória e em Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida. Recebida a petição inicial pelo r. Juízo da Terceira Vara Cível desta Comarca, determinou-se a citação dos executados para realizarem o pagamento da dívida no prazo de vinte e quatro horas – sob pena de penhora de seus bens. Além disso, r. Juízo fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, para o caso de pronto pagamento e não oferecimento de embargos à execução. O mandado de execução foi expedido e, na sequência, foi juntada aos autos a certidão lavrada pelo oficial de justiça, asseverando a impossibilidade de citar os devedores, já que não teria encontrado o imóvel indicado no mandado.

Assim, considerando que os executados encontravam-se em local incerto e não sabido, o exequente pugnou pela realização de citação por edital. Pedido esse que foi indeferido pelo r. Juízo, uma vez que não haviam sido esgotados todos os meios disponíveis de citação pessoal dos devedores. Desse modo, visando o prosseguimento do feito, o exequente requereu que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal, solicitando-se informações acerca dos atuais endereços dos executados. Deferido o pedido do exequente e expedido o ofício na forma pleiteada, o Delegado da Receita Federal indicou os endereços dos devedores cadastrados na Receita Federal. O escritório autor requereu que fosse desentranhado o mandado de execução anteriormente expedido, para que o mesmo fosse devidamente cumprido pelo oficial de justiça nos endereços obtidos pela pesquisa judicial. O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado certificou que efetuou a citação dos executados. Assim, após o decurso de prazo determinado para pagamento da dívida, o escritório autor apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo sistema BACENJUD. Na sequência, o exequente foi intimado para se manifestar acerca da certidão lavrada pelo oficial de justiça. Dessa forma, em cumprimento a intimação expedida, o escritório autor reiterou o pedido de bloqueio de ativos financeiros dos devedores. Para que fosse procedida a penhora online, o exequente foi intimado para informar o CPF e o CNPJ dos executados. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor, que se valeu dessa oportunidade para apresentar novo cálculo de atualização do valor do débito. Deferida e procedida à tentativa de penhora de dinheiro nas contas bancárias das devedoras, somente foram encontrados valores irrisórios em depósito bancário. Desse modo, visando o prosseguimento da execução, o escritório autor apresentou certidões negativas expedidas pelos cartórios de registro de imóveis desta circunscrição e requereu que fossem solicitadas informações de bens e renda dos executados perante a Delegacia da Receita Federal. Pedido esse que foi indeferido pelo r. Juízo sob o entendimento de que o exequente não havia esgotado todos os meios disponíveis para localização de bens dos devedores, de modo a se justificar a solicitação das últimas declarações de renda e bens dos executados. Assim, coube ao exequente requerer o desentranhamento do mandado de penhora, para que o mesmo fosse cumprido pelo oficial de justiça no endereço em que o executado pessoa física anteriormente havia sido citado. Ocorre que, apesar do oficial de justiça ter empreendido as diligências necessárias, o executado não pode mais ser localizado naquele endereço, vez que teria se mudado para o Estado do Pará, segundo informações fornecidas pela sua mãe. Esgotados os meios disponíveis para localização de bens pertencentes aos devedores e passíveis de penhora, o exequente requereu a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, §1º, do CPC. Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo. Decorrido o prazo de suspensão pleiteado, o escritório autor apresentou cálculo de atualização do valor do débito e pugnou por nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos devedores pelo sistema BACENJUD. Achou por bem o r. Juízo, antes de analisar o pedido de nova tentativa de penhora online, determinar que o exequente fosse intimado para manifestar acerca de eventual interesse na emissão de certidão de crédito e extinção do processo de execução. O exequente manifestou desinteresse na emissão da referida certidão e reiterou o pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo sistema eletrônico BACENJUD.

Procedida à nova tentativa de penhora online, foram encontrados valores irrisórios nas contas bancárias dos devedores. Dessa forma, visando o prosseguimento do feito, o exequente requereu que fosse feita consulta de bens pertencentes aos executados e passíveis de penhora pelos sistemas eletrônicos RENAJUD e INFOJUD. Pedidos esses que foram deferidos pelo r. Juízo. Todavia, efetuadas as consultas, não foram encontrados bens livres e desembaraçados de propriedade dos executados. Assim, diante dos fortes indícios de ocultação patrimonial, uma vez que todas as medidas convencionais de localização de bens haviam sido esgotadas sem qualquer êxito, o escritório autor pugnou pela adoção de meios alternativos de execução, notadamente o bloqueio dos cartões de crédito que porventura existissem em nome dos executados, bem como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do executado pessoa física. Entretanto, após o diligente trabalho objetivando a localização de bens passíveis de penhora e pertencente ao executado, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O valor definido na primeira instância é razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta alteração.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 288771440), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Os R$15.000,00 definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam alteração.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os recursos
.

Majoro os honorários devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC). Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025